Tribunal: TJDFT
Processo: 0709878-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LEANDRO FERNANDES BRAVIM, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Intimado para se manifestar sobre a tempestividade do recurso o recorrente reconheceu que o apelo foi interposto após o transcurso do prazo legal, contudo, defendeu a existência de justo motivo e postulou a desconsideração da intempestividade e o conhecimento da apelação (ID 78889514). É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço a apelação porque intempestiva. Conforme certificado nos autos, verifica-se que a sentença foi cadastrada no sistema e enviada à publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 10/03/2025, iniciando-se no dia subsequente 11/03/2025, o prazo para a interposição de eventual recurso (ID 77459203). Assinala-se que o apelante opôs tempestivamente embargos de declaração (ID 77459212). No caso em exame, a sentença que julgou os embargos de declaração (ID 77459220) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe no dia 25/06/2025 (quarta-feira) e publicada na quinta-feira subsequente 26/06/2025 (ID 77459221). Assim, a contagem de 15 (quinze) dias, a partir de 27/06/2025 (sexta-feira), encerrou-se em 17/07/2025 (quinta-feira), enquanto o recurso foi interposto na data 18/07/2025. Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado somente após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E POSTERIOR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 11.419/06. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Verificado que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 4. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso. 5. Preliminar de intempestividade suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1438489, 07144836420208070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PJE. CIÊNCIA POSTERIOR. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Considera-se publicada uma decisão no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no diário de justiça eletrônico, quando se dá início à contagem do prazo, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do final. 2. Considera-se intempestivo o recurso interposto fora do prazo estabelecido processualmente. 3. É irrelevante, para fins de interposição de recurso, ulterior ciência ao sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJE, pois a intimação no Diário de Justiça Eletrônico continua a ser o meio de publicação oficial dos atos realizados pelos órgãos de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1346965, 07416112220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906